Tribunal: STF
Processo: HC 67895
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
TENDO A PENA SIDO FIXADA NO MINIMO LEGAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
NULIDADE EM FAVOR DO RÉU POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE SUA DOSAGEM.
NÃO-OCORRENCIA DE OFENSA AO ARTIGO 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.